Tribunal: TJSP
Processo: 2237583-40.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2237583-40.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante MARY ELEN TORRES BELINI, é embargada LEONILDE BELLINI
LICÍNIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237583-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2830
2
Voto no 2830
Embargos de Declaração no 2237583-40.2019.8.26.0000/50000 Processo
Digital
Embargante: Mary Elen Torres Belini
Embargado: Leonilde Bellini Licínio
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
vícios a serem sanados
Acórdão devidamente
fundamentado Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 53/56, que, por unanimidade votos, deu provimento ao Agravo
de Instrumento, conforme ementa que se segue:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória que acolheu
a Exceção de Incompetência, remetendo os autos à Comarca de
São José do Rio Preto. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS
MATERIAIS. Autora que alegou abuso de confiança da ré, que
teria efetuado saques e transferências da conta bancária da
autora, sem autorização. Competência do foro do local do ato/fato.
Aplicação do artigo 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
Decisão reformada, reconhecendo a competência do foro de São
Caetano do Sul. RECURSO PROVIDO.
A Agravada embarga de declaração (fls. 1/4) aduzindo
que o acórdão foi extra petita, posto que os pedidos seriam incertos e
indeterminados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237583-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2830
3
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os rejeito,
por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma de
decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil,
Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os
embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos
de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível,
excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de equívoco
material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção
do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).
Conforme se verifica dos pedidos do recurso, a parte
autora, ora Agravante/Embargada, requereu:
Por todo o exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento
regularmente recebido e processado, requerendo desde já, com
fundamento no art. 1.019, I do CPC, SEJA DEFERIDA TUTELA
ANTECIPADA
RECURSAL
para
concessão
de
EFEITO
SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento, o qual deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237583-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2830
4
confirmado ao final.
Devendo ao final ser PROVIDO o presente Agravo de Instrumento,
com a confirmação da tutela antecipada recursal, para determinar
como Foro Competente a 4a Vara Cível do Foro da Comarca de
São Caetano do Sul.
Assim, não há falar em pedido incerto e indeterminado.
Ademais, restou claro no acórdão a aplicação do artigo 53, IV, “a”, do CPC(fls.
53/56):
Cuidam os autos de origem de Ação Indenizatória.
Narra a exordial que a autora necessitava de uma cuidadora,
tendo contratado a sua sobrinha, ré nos autos, com o salário de
R$ 1.200,00. A ré fazia o papel de cuidadora e acompanhante da
autora, auxiliando-a nas tarefas básicas.
Conta que a ré abusou da confiança da autora e furtou o seu
cartão bancário, efetuando saques e transferências da conta da
autora para a sua, no valor total de R$ 34.900,00. Requereu, em
decorrência, a condenação da ré à devolução dos valores,
devidamente corrigidos e com juros de mora.
Em contestação, a ré alegou, preliminarmente, a exceção de
incompetência. No mérito, reconheceu que se mudou de São José
do Rio Preto para São Caetano do Sul, a pedido de sua tia, ora
autora/Agravante, para cuidá-la e auxiliá-las nas tarefas diárias,
tendo recebido os valores em doação.
Tem-se, portanto, que é incontroverso nos autos que os fatos
(saques/transferências) narrados ocorreram na comarca de São
Caetano do Sul.
Dispõe o artigo 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237583-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2830
5
Art. 53. É competente o foro:
(...)
IV - do lugar do ato ou fato para a ação:
a) de reparação de dano;
(...)
Assim, a competência é do foro de São Caetano do Sul, lugar do
ato/fato, que deu origem à ação.
Se a parte embargante está inconformada com o
resultado do julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
O presente recurso sequer se justifica sob o argumento
de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige a enumeração
de dispositivos legais quando não se verificar a existência das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 784.727/RS, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2006,
DJ 27/11/2006, p. 314), conduta que, se praticada novamente, poderá ensejar a
sua condenação ao pagamento da multa prevista no parágrafo único do artigo 81
do Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237583-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2830
6